Tribunal: TJSP
Processo: 1006394-41.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Ação monitória. Sentença que rejeita os embargos monitórios. Apelo da embargante. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas. Notas fiscais assinadas por prepostos da embargante, comprovando o recebimento das mercadorias, sem qualquer ressalva. Documentos hábeis para embasar a pretensão

Ementa:
Ação monitória. Sentença que rejeita os embargos monitórios. Apelo da embargante. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas. Notas fiscais assinadas por prepostos da embargante, comprovando o recebimento das mercadorias, sem qualquer ressalva. Documentos hábeis para embasar a pretensão monitória. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do vencimento das notas fiscais, por se tratar de dívida líquida e certa, não paga no vencimento. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006394-41.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARRETOS, é apelado LANGER E
OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-41.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 17260 - 2/4
Apelação Cível no 1006394-41.2019.8.26.0066
Apelante: Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Apelado: Langer e Oliveira Produtos de Limpeza Ltda
Comarca: Barretos
Voto no 17260
Ação monitória. Sentença que rejeita os embargos monitórios. Apelo da
embargante. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos
autos suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a
produção de outras provas. Notas fiscais assinadas por prepostos da
embargante, comprovando o recebimento das mercadorias, sem qualquer
ressalva. Documentos hábeis para embasar a pretensão monitória. O termo
inicial da correção monetária deve ser a data do vencimento das notas
fiscais, por se tratar de dívida líquida e certa, não paga no vencimento.
Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Santa Casa de
Misericórdia de Barretos, em razão da r. sentença (fls. 137/140) que rejeitou os
embargos que opôs à ação monitória ajuizada por Langer e Oliveira Produtos de
Limpeza Ltda, condenando a embargante ao pagamento do valor de R$ 6.812,99
correspondente às notas fiscais, com correção monetária a partir de cada
vencimento e juros de mora a partir da citação. No mais, condenou a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a embargante, alegando, em síntese, que:
houve cerceamento de defesa, pois não foi determinado à embargada a
demonstração do seu crédito; os documentos apresentados com a inicial não são
aptos a embasar o pleito monitório; não foi apresentado instrumento contratual
de compra e venda de mercadorias, deixando o r. Juízo de indicar outros meios
de se demonstrar a contratação; precluiu o direito da embargada quanto à
juntada de novos documentos; não há prova do reconhecimento da dívida pela
embargante; as notas fiscais são documentos unilaterais; subsidiariamente, o
termo inicial da correção monetária deve ser a partir do ajuizamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-41.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 17260 - 3/4
(fls. 142/150).
Contrarrazões a fls. 153/156.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
De cerceamento de defesa não padece a r. sentença recorrida,
porquanto a documentação dos autos é suficiente para o deslinde da
controvérsia.
Ademais, o cerceamento de defesa foi alegado de forma confusa
pela embargante, com fundamento no fato de não ter o r. Juízo de primeiro grau
determinado à embargada a comprovação do seu crédito.
Alegação nesse sentido não tem nada a ver com cerceamento de
defesa, mas sim com o ônus da prova previsto no artigo 373 do CPC/2015.
Nesse sentido, se o r. Juízo a quo considerou que a documentação
apresentada pela embargada demonstra de forma suficiente o seu crédito, cabia
à embargada demonstrar o contrário, nos termos do artigo 373, II, do
CPC/2015.
Visto isso, passa-se ao exame do mérito do apelo.
Na ação monitória que ajuizou, a embargada alegou ser credora
da embargante, no valor original de R$ 6.812,99, representados pelas notas
fiscais acostadas com a inicial.
A r. sentença rejeitou os embargos monitórios, considerando que
nas notas fiscais juntadas pela embargada (fls. 14/16) consta assinatura de
preposto da embargante, com carimbo identificador.
Considerando
que
o
recebimento
das
mercadorias
está
comprovado mediante aceite do recebedor nas notas fiscais, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-41.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 17260 - 4/4
ressalva, descabe a alegação de que o documento seria meramente unilateral.
O contrato de compra e venda não exige forma escrita, podendo
ser celebrado de forma verbal e ser comprovado mediante emissão de nota fiscal
com assinatura de recebimento do comprador, como no caso concreto.
De se notar que a embargante alega nos embargos que as notas
fiscais estão desacompanhadas de canhotos de entrega de mercadoria,
contrariando a prova dos autos.
Além disso, alega que não outorgou poderes à pessoa que assinou
os referidos canhotos, mas não nega que a assinatura pertença a seu preposto.
Nessa linha, as notas fiscais apresentadas são suficientemente
aptas para embasar o pleito monitório.
Por fim, sem razão a embargante quanto ao termo inicial da
correção monetária, por se tratar de dívida líquida e certa, não paga no seu
vencimento, devendo incidir a partir deste.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 15% para 17% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator